Tribunal: TJSP
Processo: 1001159-63.2022.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO EM FAIXA DE SEGURANÇA DE RESERVATÓRIO. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA POSSE PROLONGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse proposta por concessionária de energia elétrica, detentora da

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO EM FAIXA DE SEGURANÇA DE RESERVATÓRIO. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA POSSE PROLONGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse proposta por concessionária de energia elétrica, detentora da área expropriada destinada ao reservatório da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, contra ocupante de imóvel localizado em faixa de segurança e área de preservação permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a ocupação prolongada de bem público confere posse ou direito de indenização por benfeitorias; ii) a ausência de fiscalização anterior da concessionária legitima a ocupação da área; iii) a reintegração deve ser afastada em razão da suposta boa-fé do ocupante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação de bem público configura mera detenção, insuscetível de usucapião, retenção ou indenização (CF/1988, art. 183, § 3o; CC, arts. 100 e 102; Súmula 619/STJ).
4. A posse prolongada não convalida ocupação irregular de bem público, ainda que sucedida de antigos ocupantes.
5. A perícia comprovou que a ocupação e as construções se encontram abaixo da cota de desapropriação, dentro da área expropriada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.